Tribunal: TJMT
Processo: 1012579-27.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012579-27.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Voluntária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AGUIAR FARINA - CPF: 389.632.809-34 (APELANTE), Raffaela Santos Martins Amaral - CPF: 006.323.491-23 (ADVOGADO), PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (APELADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CUIABÁ PREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA - OBJETOS DAS AÇÕES DIVERSOS - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em litispendência se os objetos das ações são diversos, ainda que as partes sejam as mesmas. Inexistindo a litispendência, deve a sentença extintiva ser desconstituída, para o regular processamento do feito, no Juízo de base.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação Cível
interposto por
Aguiar Farina
contra sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,

que, nos autos da
Ação Ordinária para Concessão de Aposentadoria Especial por Exposição a Agentes Nocivos
n. 1012579-27.2018.8.1.0041,
promovida em desfavor do
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cuiabá – CUIABÁ PREV
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante a ocorrência de litispendência, nos seguintes termos:

[...]

Dito isto, no caso em análise, deverá prevalecer o feito que foi proposto em primeiro lugar, ou seja, aquele registrado sob nº. 1001840-92.2018.8.11.0041, face a retratada prevenção, consoante norma capitulada no art. 59 do CPC.

Ex Positis, JULGO e DECLARO EXTINTO este processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, V, do CPC/2015.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, em razão da gratuidade de justiça que ora concedo, consoante o disposto no art. 98 do digesto processual.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

[...]

Insurge-se
Aguiar Farina
contra a r. sentença, pugnando pela reforma, sob o fundamento de que não restou configurada a litispendência, uma vez que é detentor de dois vínculos empregatícios, ou seja, de médico com o Município de Cuiabá de forma que o mesmo busca, com a presente ação, sua aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos à saúde no vínculo matriculado sob o nº 1571632, conforme Certidão de Vida Funcional que acompanhou a exordial na movimentação nº 13130947

Pontua que, na ação de nº 1001840-92.2018.8.11.0041, o Recorrente busca sua aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos à saúde no vínculo matriculado sob o nº 1576993, conforme Certidão de Vida Funcional que também acompanhou a petição.

Sustenta que, a acumulação é lícita aos servidores públicos detentores de profissões regulamentadas na área da saúde, nos termos do que dispõe o art. 37, XVI da Constituição Federal.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido
, a fim de determinar o retorno dos autos à primeira instancia, para regular tramitação e julgamento, ainda que em conexão com a ação nº 92.2018.8.11.0041
.

Nas contrarrazões apresentadas, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 86028521)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 107704975), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 21 de setembro de 2022

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de

Apelação Cível
interposto por
Aguiar Farina
contra sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
que, nos autos da
Ação Ordinária para Concessão de Aposentadoria Especial por Exposição a Agentes Nocivos
n. 1012579-27.2018.8.1.0041,
promovida em desfavor do
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cuiabá – CUIABÁ PREV
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante a ocorrência de litispendência, nos seguintes termos:

[...]

Dito isto, no caso em análise, deverá prevalecer o feito que foi proposto em primeiro lugar, ou seja, aquele registrado sob nº. 1001840-92.2018.8.11.0041, face a retratada prevenção, consoante norma capitulada no art. 59 do CPC.

Ex Positis, JULGO e DECLARO EXTINTO este processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, V, do CPC/2015.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, em razão da gratuidade de justiça que ora concedo, consoante o disposto no art. 98 do digesto processual.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

[...]

Da análise dos autos, observa-se que o Autor ajuizou Ação Ordinária para Concessão de Aposentadoria Especial por Exposição a Agentes Nocivos em desfavor do Município de Cuiabá e do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cuiabá – CUIABÁ PREV, objetivando a concessão de aposentadoria especial,
nos termos do art. 40, § 4º inciso III da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 33 do STF.

Afirma que,
ocupa o cargo efetivo de médico ginecologista obstetra do município de Cuiabá, desde 21-11-1990, e considerando que sempre exerceu função insalubre, pleiteou junto ao Fundo de Previdência do Município de Cuiabá – Cuiabá Prev sua aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos, em razão da determinação contida na Súmula Vinculante nº 33 do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que completou todos os requisitos para a aposentadoria especial previstos na Lei 8.213/1991.

Relata que, o pedido foi indeferido, uma vez que a Procuradora Administrativa, sustentou a falta de comprovação dos 25 anos laborados em condições insalubres, ante a ausência do
LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho nos autos.

Assim, interpôs a presente ação objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez.

Em seguida, foi proferida sentença
que julgou extinto o processo; uma vez que o Magistrado
a quo
reconheceu a ocorrência da litispendência nos termos do artigo art. 485, V, do CPC/2015.

Contra essa sentença recorre a parte Autora.

Do recurso de apelação da parte Autora

Conforme relatado anteriormente, insurge-se
Aguiar Farina
contra a r. sentença, pugnando pela reforma,

afirmando que a extinção do processo, por
litispendência
, foi equivocada, porque
é detentor de dois vínculos empregatícios, ou seja, de médico com o Município de Cuiabá de forma que o mesmo busca, com a presente ação, sua aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos à saúde no vínculo matriculado sob o nº
1571632
, conforme Certidão de Vida Funcional que acompanhou a exordial na movimentação nº 13130947

Pontua que, na ação de nº 1001840-92.2018.8.11.0041,

o Recorrente

busca sua aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos à saúde no vínculo matriculado sob o nº
1576993
, conforme Certidão de Vida Funcional que também acompanhou a petição.

Pois bem.

Sabe-se que a litispendência é a repetição da mesma ação em curso, que, vale dizer, as ações têm, assim, os mesmos elementos, quais sejam: os sujeitos, causa de pedir remota e próxima e o pedido imediato.

Consoante disposto no art. 485, V, do Código de Processo Civil, caracterizada a perempção, litispendência ou coisa julgada, o processo deverá ser extinto sem julgamento do mérito, independentemente de arguição da parte interessada, uma vez que a matéria em questão pode e deve ser conhecida de ofício pelo Juiz, em qualquer tempo e grau de jurisdição (§ 3º).

Nos termos do art. 337, § 3º, primeira parte, do mesmo Código, considera-se efeito da litispendência a impossibilidade de nova propositura de um mesmo pleito, ou seja, veda-se o curso simultâneo de duas ou mais ações judiciais iguais, em que há a identidade das partes, do objeto e da causa de pedir, tanto próxima como remota (§ 2º).

In casu
, verifica-se que o Autor, ora Apelante, é servidor público municipal, e exerce o cargo de médico, perante o Município de Cuiabá, e que possui dois vínculos efetivos (Matrícula 1571632 da
Coordenadoria do centro de Especialidades Médicas e Matrícula 1576993 da Gerência de Administração de Pessoas, desde 20.3.91).

Observa-se ainda, a existência de outro processo (nº 1001840-92.2018.8.11.0041), idêntico à presente demanda no que diz respeito às partes, que tramita perante o
Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
; todavia, refere-se a vínculo empregatício distinto, ou seja, matrícula n.
1576993
, conforme certidão funcional do autor, ora apelante (ID 86028475), em que busca a aposentadoria especial.

Constata-se, ainda, que, refere-se a nomeação do Sr. Aguiar Farina, por meio do Ato GP 122/92 de 29-05-1992, para exercer o cargo de médico ginecologista, nível NS, padrão A, a partir de 22-2-92.

Observa-se, no entanto, que, neste feito a parte autora pugna pela concessão de aposentadoria especial, referente a vínculo empregatício distinto, ou seja, matrícula n.
1571632
, conforme certidão funcional do autor, ora apelante, nomeação esta efetuada pelo Ato GP 190/90 de 05-11-90, para exercer o cargo de médico, nível NS, padrão A, a partir de 21-11-90.

Assim, entendo que
os processos embora idênticos (mesmas partes, causa de pedir e pedido), cada um correspondente a um dos vínculos existentes, visando garantir-lhe em ambos os cargos, aposentadoria especial.

Assim, não há que se falar em litispendência.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios e desta Corte. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DO TRABALHO. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE.DEMANDA ANTERIOR PROPOSTA NA JUSTIÇA FEDERAL NA QUAL FOI POSTULADO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DIVERSO. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DIVERSOS. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA PERMITIR A DILAÇÃO PROBATÓRIA E A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PREFACIAL AFASTADA.

Não há falar em litispendência ou coisa julgada, ausente a tríplice identidade (mesmas partes, causa de pedir e pedido) entre as ações em cotejo.
Demanda em que se postula o restabelecimento de auxílio-doença acidentário. Causa de pedir diversa da que tramitou na Justiça Federal. Desconstituição da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, a fim de oportunizar a dilação probatória e a realização da prova pericial. APELO PROVIDO.SENTENÇA TERMINATIVA DESCONSTITUÍDA.

(TJ-RS - AC: 70072107352 RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 22/6/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 14/7/2017) [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA - OBJETOS DAS AÇÕES DIVERSOS - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

Não há falar em litispendência se os objetos das ações são diversos, ainda que as partes sejam as mesmas. Inexistindo a litispendência, deve a sentença extintiva ser desconstituída, para o regular processamento do feito, no Juízo de base.

(TJ-MT - APL: 00055269420168110004 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/1/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/2/2018) [Destaquei]

Por fim, no que tange ao pleito do Município de Cuiabá, inserido no ID (109960963 – pág. 1), no qual pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do Instituto de Previdência Social do Servidores de Cuiabá, entendo que não deve prosperar.

Isso porque,
a ação foi interposta em face do Município de Cuiabá e do
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cuiabá
(ID 86028474), bem como o apelo acostado aos autos no ID 86028515; assim, não há como falar em ilegitimidade passiva do mencionado Instituto.

Dessa forma, o feito deve ter seu seguimento, com a realização da perícia e demais atos legais, porquanto não se encontra pronto para julgamento, nos termos do disposto pelo art.
1.013
,
§ 3º
, do
CPC
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Aguiar Farina,
para
desconstituir a sentença recorrida, e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para o prosseguimento regular do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022